Tribunal: TJES
Processo: 0000697-91.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000697-91.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J & M ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME
APELADO: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA METODOLOGIA ADOTADA PELO PERITO PARA CHEGAR A CONCLUSÃO. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE A RESPEITO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO E DOS FATOS NESTE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO DA DEMANDA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Com a finalidade de assegurar o exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com os objetivos devidamente especificados no art. 381 e as vedações previstas nos §§ 2º e 4º do art. 382,
dentre elas qualquer juízo de valor a respeito do objeto periciado, uma vez que tal questão se relaciona com o objeto da ação principal eventualmente proposta.

2)

A defesa e a recorribilidade devem ficar adstritas às circunstâncias relativas à própria admissibilidade da produção antecipada de prova, devendo as questões afetas à conclusão do laudo pericial confeccionado serem reservadas para a demanda principal –
já proposta e em trâmite nesta instância revisora o respectivo recurso de apelação cível (nº 0014074-32.2016.8.08.0024) –
, visto ser este o juízo competente para analisar a prova e formar seu convencimento acerca dos fatos ou, até mesmo, determinar o seu complemento ou, ainda, descartá-la e, quiçá, ordenar a elaboração de uma nova, não competindo ao juízo deste procedimento tal atribuição.

3)

O procedimento de antecipação de prova serve tão somente para produzi-la, não havendo espaço para nenhum debate a respeito da conclusão exposta no laudo pericial ou os fatos que ele pretendia demonstrar, seja por expressa vedação legal (art. 382, § 2º, do CPC/2015) ou por ser tal competência do juízo da ação principal, a quem compete fazer a valoração de todas as provas que lhe são apresentadas pelas partes.

4
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
J & M Esquadrias de Alumínio Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (fls. 360/361), integrada pela decisão aclaratória de fls. 384/verso, que, nos autos da
ação
de produção antecipada de provas
proposta por
Vitória Partners Empreendimentos Ltda.
, homologou a prova pericial produzida e determinou a intimação das partes para, se interessadas, extraírem cópias e certidões dos autos.

Em que pese o relevante debate a respeito do cabimento do presente recurso contra sentença homologatória proferida no âmbito de ação de produção antecipada de provas, principalmente diante do teor do disposto no art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil
1
, e da mais recente manifestação acerca desta norma pelo Superior Tribunal de Justiça
2
, desnecessário tecer maiores considerações a respeito
diante do manifesto desprovimento deste apelo
.

Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica Vitória Partners Empreendimentos Ltda., ora apelada, ajuizou ação autônoma de produção antecipada de provas com o escopo de realizar perícia para mensuração dos serviços que foram, ou não, realizados em decorrência do contrato de permuta de imóvel e prestação de serviços celebrado junto a pessoa jurídica J & M Esquadrias de Alumínio Ltda., ora apelante, especificamente para apuração de valor referente aos materiais da fachada.

Justificada a necessidade de antecipação da mencionada prova pericial, o juízo a quo deferiu a sua realização e determinou a citação da pessoa jurídica requerida, diante do caráter contencioso dos fatos narrados e do interesse desta na produção da prova e no fato a ser provado (art. 382,
caput
e § 1º, do CPC/2015).

Em virtude de não ser possível ao magistrado neste procedimento se pronunciar sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (art. 382, § 2º, do CPC/2015), após a empresa demandada se manifestar, o laudo pericial ser elaborado pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
e ambas as partes terem nova oportunidade de se pronunciarem, o julgador monocrático proferiu sentença homologando a prova produzida e possibilitando a extração de sua cópia pelas partes interessadas utilizarem na demanda principal, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica requerida.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, portanto, se eventuais defeitos constantes no laudo pericial produzido de maneira antecipada podem ser sanados no procedimento específico da produção antecipada de provas, isto é, ensejar a elaboração de um segundo laudo ou a necessidade deste ser esclarecido nesta via por meio de juízo de valor da autoridade judicial que conduziu aquele feito.

Com a finalidade de assegurar o exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com os objetivos devidamente especificados no art. 381 e as vedações previstas nos §§ 2º e 4º do art. 382, dentre elas qualquer juízo de valor a respeito do objeto periciado, uma vez que tal questão se relaciona com o objeto da ação principal eventualmente proposta.

Tanto é verdade, que o Código de Processo Civil excepciona, expressamente, apenas a possibilidade de se recorrer da decisão que indefere a produção de prova solicitada de maneira antecipada, pois o que se está aferindo neste procedimento específico é somente a necessidade/possibilidade de confecção da prova requerida, sendo descabido qualquer debate a respeito do seu objeto.

A defesa e a recorribilidade devem ficar adstritas às circunstâncias relativas à própria admissibilidade da produção antecipada de prova, devendo as questões afetas à conclusão do laudo pericial confeccionado serem reservadas para a demanda principal – já proposta e em trâmite nesta instância revisora o respectivo recurso de apelação cível (nº 0014074-32.2016.8.08.0024) –, visto ser este o juízo competente para analisar a prova e formar seu convencimento acerca dos fatos ou, até mesmo, determinar o seu complemento ou, ainda, descartá-la e, quiçá, ordenar a elaboração de uma nova, não competindo ao juízo deste procedimento tal atribuição.

O procedimento de antecipação de prova serve tão somente para produzi-la, não havendo espaço para nenhum debate a respeito da conclusão exposta no laudo pericial ou os fatos que ele pretendia demonstrar, seja por expressa vedação legal (art. 382, § 2º, do CPC/2015) ou por ser tal competência do juízo da ação principal, a quem compete fazer a valoração de todas as provas que lhe são apresentadas pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...).
2. "A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo- se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.736.270/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 69.946/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CONCLUSÕES DO LAUDO. IMPUGNAÇÃO NO FEITO CAUTELAR. DESCABIMENTO. 1. (...).
3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte de que a "decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas". 4. Hipótese em que, a pretexto de obter esclarecimentos e complementações do laudo, os agravantes impugnaram sentença homologatória de prova pericial antecipadamente produzida, visando se contrapor "ao que foi levantado pelos encarregados da perícia, suas metodologias, seus laudos, enfim, suas conclusões acerca da situação fática apurada no momento em que realizados os trabalhos", segundo anotado no acórdão da Corte Regional, escopo inviável de ser implementado no bojo do feito cautelar.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 740.062/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 15/2/2017, STJ).

4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011).
(AgInt nos EDcl no RMS n. 61.128/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020, STJ).

Como se vê, o procedimento de produção antecipada de prova tem por escopo resguardá-la materialmente para utilização em processo futuro, sendo vedado ao juízo deste procedimento examinar o mérito do objeto que se pretende demonstrar pela prova requerida, devendo apenas verificar a regularidade do processo e as condições da ação para, se for o caso, homologar a prova produzida, o que não gera nenhum tipo de coisa julgada material em relação à demanda principal, de forma que as conclusões do laudo pericial deverão ser objeto de insurgência na referida ação principal em que for utilizada, até porque dita prova não vincula o julgador.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - RECURSO - CABIMENTO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - PRECLUSÃO - CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL - REGULARIDADE. É cabível a interposição de recurso em ação de produção antecipada de provas para discussão de questões processuais e procedimentais, embora seja vedada a análise do direito material em si. (...).
Em sede de ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 e seguintes, do CPC/2015, a sentença homologatória da perícia não faz coisa julgada material, permitindo a discussão, no bojo da demanda principal, das questões afetas ao "mérito" da diligência pericial, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração da prova previamente produzida. Na sentença prolatada em ação de produção antecipada de provas, o julgador, apreciando apenas a regularidade formal do processo, homologará a prova produzida sem emitir juízo de valoração, este que incumbirá ao Juiz da causa principal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078000-5/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 14/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
Produção antecipada de provas. Tratamento médico. Insurgência da autora. Pedido de nova prova pericial. Não acolhimento.
Laudo pericial elaborado de acordo com o art. 473, do CPC, sendo prestados os esclarecimentos requeridos. A mera divergência da parte quanto ao conteúdo e conclusão da perícia não é motivo para realização de nova prova pericial. Com efeito, a segunda perícia deve ser formulada apenas quando se está diante de uma justificativa séria, que evidencie o comprometimento do trabalho realizado, o que não se encontra suficientemente caracterizado.
Apelante, se entender, poderá solicitar nova perícia na ação principal a ser proposta, apresentando fatos que justifiquem tal pretensão. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1024240-62.2019.8.26.0554; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021).

Na hipótese, a pessoa jurídica apelante não se insurge quanto à possibilidade da realização da perícia de maneira antecipada neste procedimento, mas, na realidade, busca tecer críticas ao laudo elaborado pelo perito, questionando a metodologia que foi empregada para chegar ao seu resultado e a suposta necessidade de esclarecimentos, matérias estas cognoscíveis exclusivamente nos autos da demanda principal.

Como os dados já foram todos coletados e o questionamento é exclusivo acerca da forma como o perito realizou a perícia, não há possibilidade destes questionamentos, que interferem diretamente na resolução do objeto principal da causa, que é o esclarecimento a respeito do adimplemento do serviço contratado, serem objeto de apreciação neste procedimento de produção antecipada.

Na realidade, diante dos questionamentos apresentados pela pessoa jurídica apelante, competiria à pessoa jurídica apelada, na condição de requerente da prova antecipada, caso entendesse pertinente, solicitar a complementação de esclarecimentos pelo perito ou a realização de uma segunda perícia, uma vez que, ao refutar os argumentos apresentados pela recorrente, atrai para si o risco de o juízo da ação principal considerar a prova imprestável para a elucidação dos fatos e, consequentemente, descartá-la na formação de seu convencimento.

De fato, a produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária em que o magistrado não deve emitir juízo de valor acerca de seu objeto, afastando qualquer tipo de vinculação da conclusão do laudo pericial produzido em relação ao juiz ou as partes da ação principal, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença que homologou a prova produzida
neste feito
.

Inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), na medida em que não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na instância primeva e inexiste insurgência quanto a este ponto.

À luz do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível para, no mérito,
lhe negar provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que homologou a prova produzida.

É como voto.

1
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...). § 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

2
REsp n. 2.037.088/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023, STJ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.